Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701436-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLARINDA PEREIRA GOMES IMPETRADO: SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança em sede de plantão judicial, com pedido liminar, contra ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal, que, desde 16/12/2021 até o presente momento, não disponibilizou transferência urgente da impetrante, senhora de 79 anos, do box de emergência do Hospital Regional de Planaltina (unidade de cuidados semi-intensivos) para unidade de saúde apta à realização de cirurgia de revascularização miocárdica. A impetrante alega, em síntese, que: 1) encontra-se internada desde o dia 12/12/2021 no Hospital Regional de Planaltina, “estando em estado gravíssimo com (Alto Risco Intra-hospitalar) e Timi 6 (Alto Risco de Mortalidade 14 Dias), lesão de tronco de coronária de 80%, edema agudo de pulmão”, necessitando ser transferida com urgência para o HBDF; 2) foi solicitada a transferência em caráter de urgência para cirurgia de revascularização miocárdica via SISLEITOS em 16/12/2021, mas até hoje não foi realizada, sendo prioridade vermelha para procedimento de revascularização de TCE por obstrução de 80%; 3) a vida e a saúde são direitos que devem ser resguardados. Requer, liminarmente, seja determinada a sua transferência imediata para hospital apto a realizar a cirurgia de que necessita, em leito da rede pública do Distrito Federal, ou, na sua impossibilidade, em hospital particular que possua convênio com o SUS ou às expensas do ente público. Com razão, inicialmente, a impetrante. Vislumbro a presença de fundamento relevante na presente impetração, a justificar a concessão da medida liminar pretendida, uma vez que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Está demonstrada, nos autos, a necessidade de transferência urgente da impetrante para unidade hospitalar em que seja possível a realização da cirurgia, conforme relatório da médica que a acompanha no Hospital Regional de Planaltina, Dra. Francimar Gomes Santana, CRM 17649 (ID 32083467), que fez constar expressamente: “(...) - solicito transferência urgente para cirurgia de revascularização miocárdica via SISLEITOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA ESTÁ DESDE O DIA 16/12/21 AGUARDANDO ESSA TRANSFERÊNCIA (...)” Há, também, risco de dano iminente à vida da impetrante, conforme também consta do relatório médico acima citado. Ante o exposto, defiro a liminar para determinar à autoridade coatora que promova imediatamente a transferência da impetrante para hospital compatível com a realização da cirurgia de que necessita, em leito da rede pública do Distrito Federal, ou, na sua impossibilidade, em hospital particular que possua convênio com o SUS ou às expensas do ente distrital. Confiro à presente decisão força de mandado. Após, à regular distribuição. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista